Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749169-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN EMBARGADA: ÚLTIMA INSTÂNCIA EDITORIAL LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexandre Augusto Piovesan contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do autor, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 66030636). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO